Tribunal: TCU
Processo: 032.557/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10794/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.557/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre dos Santos (CPF XXX.042.557-XX); Andreza Freire de Lima (CPF XXX.756.167-XX); Bruno Freire Botelho (CPF XXX.190.257-XX); Carlota Emília César de Figueiredo (CPF XXX.335.216-XX); Cristina Assunção da Silva (CPF XXX.727.717-XX); Fernando de Jesus (CPF XXX.073.827-XX); Gabriela Rochedo Villela (CPF XXX.918.447-XX); João Luís Junqueira de Moraes (CPF XXX.198.577-XX); Jordanna Moreira Carneiro (CPF XXX.456.597-XX) e Luiz César de Mesquita Junior (CPF XXX.352.757-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.